Tribunal: TJPA
Processo: 0000033-10.2002.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000033-10.2002.8.14.0501

APELANTE: FABIO ABREU DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 302, DO CTB. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO OBSERVADO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO DOS CRITÉRIOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DETERMINADO NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, sem olvidar de todas as causas interruptivas, observa-se que o prazo prescricional não foi alcançado em nenhuma das etapas da marcha processual, pelo que não extinta a punibilidade do recorrente.

2. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, comprovado que o réu agiu com extrema imprudência, ao dirigir em alta velocidade, na via contrária ao sentido de seu trajeto, com sinais aparentes de embriaguez, em carro todo peliculado, prejudicando a melhor visualização os transeuntes.

3 Acrescente-se a severidade do impacto, ao se observar a maneira violenta e indefensável com a qual a vítima foi atingida, arremessada para o alto a uma distância aproximada de dois portes, cujas nuances, aliadas à severidade das lesões produzidas, refutam, sobremaneira, a tese de que réu trafegava com velocidade condizente com a permitida. Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado.

4. Inexistentes nos autos indícios de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído, ainda que minimamente, para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro. Importante destacar que, mesmo diante da suposta culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

5. Em que pese a fundamentação genérica das vetoriais que servem de incremento à pena primária, ao Tribunal revisor cabe a revaloração de todos os termos da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que, ao final, não importe agravamento da situação réu, sob pena de
reformatio in pejus
.

6. No caso em testilha, a culpabilidade do réu revela-se de acentuada reprovabilidade social, em virtude de que sua conduta revelou imprudência desmedida, além daquela já esperada do tipo penal, considerando que, além de trafegar em alta velocidade, estava na contramão, com evidências, ademais, de que havia feito a ingestão de bebida alcoólica. Circunstâncias que pesam, sobremaneira, em seu desfavor, considerando que o trecho do acidente fatídico era bastante movimentado, com diversos jovens, que tiveram suas vidas expostas, concretamente, a perigo extremo. Expõem algumas testemunhas, inclusive, que não foram atingidas pelo veículo por muito pouco, em razão de estarem apenas um passo à frente do ofendido. As consequências, de igual maneira, não lhe favorecem, com arrimo no falecimento de pessoa jovem, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade.

7. Pena redimensionada em mantida em 03 (três) anos de detenção, em regime aberto.

8. É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é primário e de bons antecedentes, sendo o crime culposo, independente do quantum da pena aplicado (art. 44, I, CP). No caso, substitui-se a reprimenda carcerária ora imposta por 02(duas) penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do CP (em entidade beneficiária a ser escolhida pelo Juízo da Execução), e uma limitação de fim de semana (com condições a ser estipuladas pelo douto Juiz da Execução).

9. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade, consoante termos do art. 292 do CTB. O art. 293, do referido Diploma Legal ainda disciplina que o prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. A partir de tais parâmetros e, tendo por base a severidade do ato perpetrado, ao se notar que a vítima foi arremessada para o alto, a distância considerável, vítima de diversas fraturas, inclusive expostas, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da privativa de liberdade, ou seja, por 3 (três) anos. Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros.

10. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FÁBIO ABREU DOS SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA (ID 5402756), que, após desclassificação reconhecida pelo Douto Conselho de Sentença, incursionando-o na conduta delitiva disposta no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, o condenou à reprimenda de 03 (três) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto domiciliar, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Narra a
preambular acusatória
(ID 5402655, pág. 04-08) que, no dia 26/07/1999, por volta das 05h00min, o adolescente B.C. DE O. assistia a um jogo de futebol nas areias da praia do Murubira, no Distrito de Mosqueiro, na companhia de alguns amigos, sendo que, após o término da partida, todos resolveram ir ao calçadão da orla marítima, mas precisamente, para o lado em que se veem residências e bares instalados. Os amigos da vítima conseguiram atravessar a avenida, entretanto, quando Bruno atravessava, foi surpreendido pelo veículo conduzido pelo réu, de forma veloz e pela contramão. Testemunhas presentes tentaram socorrer a vítimas, contudo, devido à gravidade das lesões, inclusive com fraturas expostas, resolveram esperar a ambulância solicitada, porém, Bruno, ao ingressar no Pronto Socorro Municipal de Belém, não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 06h30mim daquele mesmo dia.

Em
razões recursais
(ID 10582785), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de extinção da punibilidade do apelante, uma vez operado o transcurso do lapso prescricional.

No tocante ao mérito, clama pela reforma do
decisum
vergastado e consequente absolvição do apelante, haja vista a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente de trânsito.

Outrossim, seja reconhecida a culpa concorrente do ofendido, com aplicação de tal circunstância na dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja imposta no mínimo legal.

No mais, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; a redução da pena de proibição de habilitação para dirigir veículo automotor, para o prazo de 02 (dois) meses; e, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11483923), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, no sentido de que seja declarada extinta a punibilidade do apelante, com suporte na pena
in concreto
cominada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
opina “
pelo
não conhecimento da

PRELIMINAR extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no

MÉRITO, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso de

Apelação interposto por FÁBIO ABREU DOS SANTOS.”

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva estatal:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de extinção da punibilidade do apelante, uma vez operado o transcurso do lapso prescricional.

Em seu arrazoado, fundamenta que a pena privativa de liberdade final foi fixada em 03 (três) anos de detenção, e a denúncia foi recebida na data de 28/03/2000; sendo que a sentença transitou em julgado para a acusação na data de 20/01/2020, uma vez que o representante do Ministério Público tomou ciência da decisão em 15/01/2020. Nesses termos, conclui que o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da sentença para a acusação é bastante superior ao prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, CP) incidente no tempo fixado na condenação (03 anos); operando-se assim, como de direito, no caso em comento, a aplicação do instituto da prescrição retroativa.

Salienta-se, de antemão, o total incabimento da insurgência defensiva em testilha.

Com efeito, o art. 117, da Lei Substantiva Penal, elenca o rol das causas interruptivas do lapso prescricional, veja-se:

“Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.”

Na hipótese, equivoca-se a defesa, em sua pretensão, ao desprezar a validade dos marcos interruptos do lapso prescricional operados na presente hipótese.

Verifica-se que após a instauração da ação penal e respectivo trâmite processual, o réu foi pronunciado pelo art. 121,
caput
, do CPB. Da pronúncia, o réu interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito, ao qual esta Corte negou provimento, seguindo voto desta relatoria.

Submetido o réu a julgamento pelo Tribunal Popular, os jurados entenderam por desclassificar o crime para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, seguindo a tese defensiva sustentada desde a fase de pronúncia.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri, então, houve por bem julgar extinta a punibilidade do réu, ante a verificação da prescrição intercorrente, de vez que, entre a data do recebimento da denúncia e data do trânsito em julgado do acórdão confirmatório da pronúncia, já decorreu o lapso temporal de mais de 08 (oito) anos.

Da decisão supra, interpôs o
Dominus Litis
recurso de apelação a esta instância
ad quem
. Seguindo, novamente, o voto desta relatoria, os membros desta 1ª Turma de Direito Penal, no Acórdão n.º 196.509, Publicado em 05/10/2018, conheceram e deram provimento do apelo manejado, para anular a decisão de extinção da punibilidade do acusado, a fim de que nova fosse proferida pelo Juízo
a quo,
indicando-se o tipo penal violado para, a partir daí, proceder-se ao cálculo de eventual prescrição ou fixação da pena devida.

Em novo
decisum
prolatado, o Juízo monocrático incursionou o réu na capitulação penal disposta no
art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, à reprimenda 03 (três) anos de detenção, e proibição de conduzir veículo automotor pelo mesmo período.

Desta última decisão é que se insurge a defesa.

Transitada em julgado a sentença ao Órgão Ministerial e, cominada ao recorrente a sanção definitiva de
03 (três) anos de detenção
, a dicção do
art. 109, inciso IV, do CPB, determina o alcance do
lapso prescricional no prazo de 08 (oito) anos.

Não obstante, do exame dos autos, sem olvidar de todas as causas interruptivas, observa-se que o prazo em questão não foi alcançado em nenhuma das etapas da marcha processual.

O fato criminoso data de 26/06/1999; a denúncia foi recebida em 28/03/2000 (ID 5402657); a pronúncia foi publicada em 07/11/2006 (ID 5402717) e o acórdão confirmatório da pronúncia em 01/07/2013 (ID 5402726).

A sentença prolatada pelo Colendo Tribunal do Júri, datada de 07/03/2018 (ID 5402742), que desclassificou a conduta atribuída ao recorrente, foi anulada por esta instância
ad quem
, pelo que, não enseja causa interruptiva da prescrição, na medida em que não produziu efeitos jurídicos.

Todavia, ainda que desconsiderada a sentença anulatória, e observado o lapso entre o marco interruptivo anterior, qual seja, o acórdão confirmatório da pronúncia, datado de 01/07/2013 (ID 5402726), e o Acordão anulatório, publicado em 05/10/2018 (ID 5402753), verifica-se não superado o prazo fatal de 08 (oito) anos; tampouco extraído entre essa última data, e a da nova sentença condenatória, publicada em cartório em 09/01/2020 (ID 5402756).

Nesse contexto,
rejeita-se a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Do pleito absolutório:

Clama pela reforma do
decisum
vergastado e consequente absolvição do apelante, haja vista a culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente de trânsito.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio do Laudo de Exame Pericial Técnico de Danos em Veículo (ID 5402656); pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Necropsia Médico Legal (ID 5402657, pág. 06); pelo Laudo de Exame de mátria coletado do veículo do autor, positivo para resíduos de sangue e de pelo humano (ID 5402657, pág. 08);

A
autoria do crime
também resta provada aos autos de forma induvidosa.

Em Audiência judicial (ID 5402661) a testemunha ocular do ilícito,
José Leonardo Fragoso Soares
, assevera com veemência que o réu dirigia em alta velocidade e na contramão da pista. Que o veículo seguida na direção Porto Arthur/Ariramba, todavia, trafegava na pista do lado esquerdo, sentido contrário. Que a vítima foi arremessada para o alto, a uma distância de dois portes, aproximadamente.

O informante
Carlos Felipe Mota Bordalo
, na mesma audiência, além de ratificar os termos da narrativa supramencionada, ainda acrescenta que o acusado apresenta sinais de embriaguez. Que, inclusive, chegou a ver uma “jarra” de cerveja no carro envolvido no ilícito, bem como o réu consumindo bebida alcoólica às proximidades.

Convergem, sobejamente, as declarações das testemunhas
Carlos Alberto Moreira da Costa Filho
e
Marcos Rogério Menezes da Costa
, também colhidas no âmbito judicial.

Como cediço, o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento,
comprovado que o réu agiu com extrema imprudência, ao dirigir em alta velocidade, na via contrária ao sentido de seu trajeto, com sinais aparentes de embriaguez, em carro todo peliculado, prejudicando a melhor visualização os transeuntes.

Acrescente-se a severidade do impacto, ao se observar a maneira violenta e indefensável com a qual a vítima foi atingida, arremessada para o alto a uma distância aproximada de dois portes, cujas nuances, aliadas à severidade das lesões produzidas, refutam, sobremaneira, a tese de que réu trafegava com velocidade condizente com a permitida.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado.

Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído, ainda que minimamente, para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Importante destacar que, mesmo diante da suposta culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõe o artigo 302, da Lei n.º 9.503/97.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a morte da vítima.

Logo, a tese de absolvição não deve ser acatada, pois não se encontra amparada por qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade, uma vez que lhe era exigida uma conduta diversa.

2.2. Dosimetria da pena:

Pugna a defesa pelo reconhecimento da culpa concorrente do ofendido, com aplicação de tal circunstância na dosimetria da pena, no intuito de que a reprimenda base seja imposta no mínimo legal.

No mais, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; a redução da pena de proibição de habilitação para dirigir veículo automotor, para o prazo de 02 (dois) meses; e, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamenta o Juízo monocrático:

“Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Ao crime de Homicídio Culposo na direção de veículo automotor cabe a pena de 02 a 04 anos de detenção.

Considerando que o acusado FÁBIO ABREU DOS SANTOS agiu com culpabilidade em grau reprovável, não possui antecedentes criminais, conduta social não investigada, possui personalidade não investigada sob o ponto de vista técnico, os motivos não justificáveis, as circunstâncias desfavoráveis e as consequências do crime foram drásticas, bem ainda que o comportamento da vítima que não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a PENA BASE em três (03) anos de detenção.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como inexistentes causas de aumento ou diminuição concretizo a pena final em três (03) anos de detenção, bem como determino a suspensão da habilitação do acusado para dirigir veículo automotor por igual período.

A pena deverá ser cumprida incialmente em regime aberto domiciliar, em obediência ao disposto no artigo 33, §2º, letra c, do Código Penal Brasileiro.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau, consignou como desfavoráveis ao recorrente 05 (cinco) critérios judiciais, quais sejam, a
culpabilidade
,
os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima,
fixando a sanção primária em 03 (três) anos de detenção, ou seja, no patamar médio legal, já que definidos ao ilícito, abstratamente, os limites compreendidos entre 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Entretanto, promoveu o douto juízo fundamentação genérica das vetoriais que servem de incremento à pena primária. Não obstante, a este Tribunal revisor cabe a revaloração de todos os termos da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que, ao final, não importe agravamento da situação réu, sob pena de
reformatio in pejus
.

No caso em testilha, a culpabilidade do réu revela-se de acentuada reprovabilidade social, em virtude de que sua conduta revelou imprudência desmedida, além daquela já esperada do tipo penal, considerando que, além de trafegar em alta velocidade, estava na contramão, com evidências, ademais, de que havia feito a ingestão de bebida alcoólica.

Conduta social e personalidade não investigadas.

Motivos próprios do tipo.

Circunstâncias que pesam, sobremaneira, em seu desfavor, considerando que o trecho do acidente fatídico era bastante movimentado, com diversos jovens, que tiveram suas vidas expostas, concretamente, a perigo extremo. Expõem algumas testemunhas, inclusive, que não foram atingidas pelo veículo por muito pouco, em razão de estarem apenas um passo à frente do ofendido.

As consequências, de igual maneira, não lhe favorecem, com arrimo no falecimento de pessoa jovem, de apenas 16 (dezesseis) anos de idade.

O comportamento da vítima, de maneira nenhuma, revelou contribuição à incidência criminosa. Neutro, portanto.

Assim, tenho como necessária e suficiente a estipulação da reprimenda base no patamar de 03 (três) anos de detenção.

Inexistentes agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Não observadas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Assim, determina-se ao réu a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 03 (TRÊS) ANOS DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto.

É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se o réu é primário e de bons antecedentes, sendo o crime culposo, independente do quantum da pena aplicado (art. 44, I, CP).

Dessarte, substitui-se a reprimenda carcerária ora imposta por
02 (duas) penas restritivas de direitos,
sendo uma de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 46 do CP (em entidade beneficiária a ser escolhida pelo Juízo da Execução), e uma limitação de fim de semana (com condições a ser estipuladas pelo douto Juiz da Execução).

Comina-se,

ainda, ao apelante, a pena de
suspensão para dirigir veículo automotor, pelo tempo da pena corpórea.

Por certo, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade, consoante termos do art. 292 do CTB. O art. 293, do referido Diploma Legal ainda disciplina que o prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.

A partir de tais parâmetros e, tendo por base a severidade do ato perpetrado, ao se notar que a vítima foi arremessada para o alto, a distância considerável, vítima de diversas fraturas, inclusive expostas, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação pelo mesmo tempo da privativa de liberdade, ou seja, por 3 (três) anos. Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros.

No que concerne ao pedido de justiça gratuita, oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023